Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Lidiane Melo Sousa Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação no 0717250-08.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar sua inclusão como candidata PCD no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do DF. A agravante alega que possui deficiência física e auditiva, com laudos médicos e documentação comprobatória, tendo sido aprovada em todas as fases do certame, mas foi excluída da lista de PCD após avaliação biopsicossocial, sob fundamento de ausência de enquadramento. Sustenta que a Lei no 14.768/2023 reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva e que a exclusão afronta o direito à inclusão e à isonomia. Requer a concessão de tutela recursal para garantir sua participação como PCD no certame, com reserva de vaga, até decisão final. Preparo, pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Na decisão agravada, o Juízo a quo consignou, entre outros fundamentos, que: “Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável.” Todavia, com a devida vênia, não se trata de mera irresignação contra critérios de correção de provas ou conteúdo programático, mas sim de alegação de flagrante ilegalidade na exclusão da candidata da lista de PCD, à luz de laudos médicos idôneos e da superveniência da Lei no 14.768/2023, que ampliou o conceito de deficiência auditiva para incluir a surdez unilateral. O pedido recursal, portanto, não busca rediscutir mérito técnico da banca, mas sim assegurar o direito subjetivo da agravante de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível conceder tutela provisória em sede recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante apresenta documentação médica idônea (laudos, exames e relatórios) que atestam deficiência física (artrodese lombar, radiculopatia crônica, monoparesia) e auditiva unilateral, com CID G83.1/M51.1, além de histórico de aprovação em concursos anteriores como PCD e carteira de PCD emitida pelo próprio Distrito Federal. A Lei no 14.768/2023, em vigor, ampliou o conceito de deficiência auditiva para incluir a surdez unilateral, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a legislação superveniente deve ser aplicada aos certames em curso, em respeito ao princípio da legalidade e da proteção integral da pessoa com deficiência. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a exclusão de candidato PCD, em razão de critérios restritivos não previstos em lei, configura ilegalidade passível de correção judicial, especialmente quando demonstrada a existência de laudo médico e a superveniência de norma mais benéfica: “A Lei no 14.768/2023, que inclui a surdez unilateral no conceito de deficiência auditiva, aplica-se retroativamente aos processos em curso, concretizando o direito fundamental de a pessoa surda ser reconhecida enquanto tal.” (TRF1, AC 0000202-14.2013.4.01.3400, Rel. Des. Flavio Jardim, 6a Turma, DJe 17/09/2024) “A exclusão de candidato que comprovadamente se enquadra nos critérios legais para a reserva de vagas para pessoas com deficiência configura ilegalidade passível de correção judicial.” (TJDFT, Acórdão 1941216, 0725270-76.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 14/11/2024). O perigo de dano é evidente, pois a não concessão da tutela pode resultar na preterição da agravante na convocação para o cargo, com prejuízo irreparável à sua inclusão e ao direito de concorrer em igualdade de condições. No tocante à gratuidade de justiça, verifica-se que a agravante é representada pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência, além de documentos que comprovam renda familiar compatível com o benefício, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF. Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante e defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que inclua a agravante, provisoriamente, na lista de candidatos PCD do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, garantindo-lhe a participação nas próximas etapas do certame e a reserva de vaga, até ulterior deliberação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador